Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilização civil dos réus em ressarcir a seguradora pelos danos materiais provocados ao veículo segurado.
2. O dever de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre de responsabilização subjetiva, nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, culpa do condutor na colisão e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. De acordo com a regra estabelecida no art. 786 do Código Civil “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” 3.1. O enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
5. No caso, as provas produzidas não foram suficientes para esclarecer adequadamente a dinâmica do acidente e os fatos narrados na causa de pedir.
6. Recurso conhecido e desprovido.